Tribunal: TJMT
Processo: 1009753-31.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009753-31.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA ADELIA DANTAS DA CRUZ - CPF: 347.357.475-91 (RECORRENTE), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA – CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES –
LAUDO
TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO DO CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM – EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES INSALUBRES COMPROVADA
– INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 137198367), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural, condenando o reclamado a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da servidora desde
23/10/2015 a 09/05/2019
,
respeitado o período prescricional quinquenal a contar da data do ajuizamento da ação
, cujos

valores devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF.

Em argumento recursal, o recorrente alega, preliminarmente, a coisa julgada e, no mérito, a preclusão lógica e consumativa quanto ao termo inicial da condenação. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora alega que
exerce o cargo de Técnica em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres.

Assevera que, n
o ano de 2017, ingressou com a ação sob nº
1002837-20.2017.8.11.0006
,
juntada integralmente no id. 137198359
, buscando o recebimento de adicional de insalubridade.

Aduz que, naqueles autos,
no dia 09/05/2019
, houve a elaboração de laudo pericial no qual foi constatada a insalubridade em grau médio (20%), razão pela qual, a magistrada sentenciante julgou procedente a pretensão, condenando o reclamado Município de Cáceres/MT a
pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da servidora,
desde 09/05/2019 (data do laudo pericial)
,
até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

Por sua vez, na presente demanda, a reclamante busca o recebimento de valores pertinentes ao adicional de insalubridade pretéritos ao concedido naqueles autos, mais especificamente do período de
23/10/2015 a 09/05/2019
, argumentando que faz jus a tal direito
desde o dia 23/10/2015.

Para sustentar sua alegação, junta
o
laudo
técnico das condições do ambiente de trabalho – LTCAT (id. 137198358
)
, extraído do processo sob o nº 1002007-15.2021.8.11.0006, ajuizado por outra parte autora,
o qual constatou que
a função de “Técnica em Enfermagem” na Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres é insalubre em grau médio (20%)
.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ocorrência de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir das demandas formuladas pela parte autora são distintas, porquanto decorrentes de períodos diferentes.

Portanto,
não há se falar em coisa julgada
, pois os períodos pelos quais pretende receber o adicional de insalubridade são diversos, não havendo aplicabilidade no caso em comento do disposto no artigo 337, §§ 1º e 4º, do CPC:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque a reclamante logrou êxito em comprovar sua exposição à agentes insalubres em grau médio (20%), a partir do dia 23/10/2015, por meio de
laudo
técnico das condições do ambiente de trabalho, elaborado na referida data.

Sobre tal documento,

calha o seguinte registro, por óbvio, para ocorrer o pagamento do adicional de insalubridade, apesar de existirem os índices fixados na lei, com base ainda na NR 15 do Ministério do Trabalho, cada atividade deve passar efetivamente pela análise técnica de qual percentual deva ser aplicado.

Com efeito, o recebimento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. No caso, constata-se que o
laudo
técnico das condições do ambiente de trabalho – LTCAT (id. 137198358
)
foi elaborado no dia
23/10/2015, classificando expressamente o cargo exercido pela reclamante de Técnica em Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres como de exposição à agentes insalubres em grau médio (20%).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT). COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido ELIEZER AUGUSTO CARDOSO postula cobrança de adicional de insalubridade, no percentual de 20% a contar da elaboração do LTCAT, tendo em vista o reconhecimento de atividade insalubre, conforme ID n. 127337662.

2.
Verifico que o LTCAT elaborado pela Recorrente de fato atesta que o Recorrido faria jus ao percentual de insalubridade em grau médio no percentual de 20%.

3.

O STJ possui entendimento firme de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.

4.
A Lei Municipal n. que prevê nº 25, de 27/11/1997 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, disciplina o pagamento do adicional de insalubridade, especificamente em seu artigo 166
e existindo o laudo pericial nos autos a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no percentual especificado.

5
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

8.

Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.
(N.U 1009254-47.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022) (grifei).

Ademais, tenho que o marco inicial do pagamento do aludido adicional para parte autora deve realmente ser da data da realização do laudo pericial juntado devidamente juntado nos autos. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI - PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO -
EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT - TERMO INICIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL

-
PRESCRIÇÃO DE VALORES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal;

2-

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão;

3-

O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.

4-

As dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensões anteriores a agosto/2015;

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000836-15.2020.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022